Tribunal: CARF
Processo: 13839.722794/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.722794/2013-88
ACÓRDÃO
2002-009.000 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON VITOR PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS-BASE DIRF.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF possuem força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado
em omissão de rendimentos tributáveis e/ou compensação indevida de
imposto de renda. Se o Fisco constituiu o crédito tributário tomando por
base informação de DIRF da fonte pagadora, prova hábil e idônea para
comprovação de rendimentos tributáveis, cabe ao contribuinte, se
contestar tais rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito e não meras
alegações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.000 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722794/2013-88
2
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos omitidos no Ano-Calendário 2008 (fls. 10-11).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que o rendimento omitido não
existiu, pois não possui conta no Banco do Brasil e que no ano calendário 2008 houve o
recebimento de verbas decorrentes de ação trabalhista referente a anos calendários anteriores,
mas em patamar inferior ao imputado como omitido pela fiscalização (fls. 4-7).
Sobreveio o acórdão no 16-67.367, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO (fls. 66-68),
que entendeu pela improcedência da impugnação em razão de a Recorrente não ter comprovado
que o valor recebido não correspondeu à integralidade do valor pago, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS-BASE DIRF.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF possuem força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em
omissão de rendimentos tributáveis e/ou compensação indevida de imposto de
renda. Se o Fisco constituiu o crédito tributário tomando por base informação de
DIRF da fonte pagadora, prova hábil e idônea para comprovação de rendimentos
tributáveis, cabe ao contribuinte, se contestar tais rendimentos, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito
e não meras alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.000 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722794/2013-88
3
Cientificada em 29/04/2014, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
27/05/2015 (fls. 72-74) em que alega que nos autos da ação trabalhista houve o bloqueio de
valores no importe de R$ 92.634,13 e, desta parcela, apenas o importe de R$ 21.186,68 foi
percebido pela Recorrente e que, com a dedução dos honorários advocatícios, o valor líquido seria
de R$ 15.479,24, questão que seria comprovada pelos alvarás apresentados em anexo – embora o
Recurso Voluntário não possua qualquer documento anexo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a comprovação do valor do rendimento efetivamente auferido
pela Recorrente no Ano-Calendário 2008. Isso, pois embora a fiscalização entenda que o
rendimento omitido é de R$ 92.634,13, a Recorrente entende que o valor efetivamente levantado
foi de R$ 21.186,68.
Verifica-se que o pleito recursal detalha a situação ocorrida nos autos a ação
trabalhista e, pelos documentos apresentados em conjunto com a defesa é possível verificar que
existem alguns indícios de que o rendimento auferido pela Recorrente não corresponde ao valor
imputado como omitido pela fiscalização.
Restou comprovado que foi ajuizada ação trabalhista que foi julgada ao final
procedente em parte no ano de 2001 e não houve adimplemento do valor. Assim, houve execução
nos próprios autos e, em 2004, a Recorrente faria jus ao importe de R$ 21.818,59, conforme
discriminado à fl. 50. À fl. 51 foi apresentado comprovante de levantamento de depósito recursal
em 20/03/2008 realizado pelo advogado da Recorrente e, no mês subsequente, há o desconto de
um cheque na conta da Recorrente no importe de R$ 15.479,24.
Não obstante os indícios acima delineados, entendo que a Recorrente não logrou
êxito em comprovar alguns pontos imprescindíveis para que fosse possível atestar a identidade
entre o rendimento auferido submetido à tributação a título de IRRF e aquele omitido, conforme
imputação fiscal.
Isso, pois: (i) consta em DIRF que o rendimento omitido foi pago pela fonte Banco
do Brasil em abril de 2004, embora o alvará tenha sido levantado em março de 2004; (ii) não
foram apresentados os documentos da ação trabalhista que permitam validar o valor bloqueado
naqueles autos, que deveriam corresponder aos rendimentos imputados como omitidos neste
processo e tampouco os alvarás em que são demonstrados os valores retidos na fonte; e (iii) não
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.000 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722794/2013-88
4
foi apresentado o contrato de honorários que permita validar que o rendimento levantado nos
autos corresponde ao cheque descontado em conta da Recorrente.
Assim, apesar de existirem indícios em favor da Recorrente, entendo que não houve
comprovação suficiente de que os valores imputados como omitidos se referem aos valores
recebidos em decorrência de ação trabalhista, questão que leva à improcedência do pleito
recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 81
DF CARF MF
Original